Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001035-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ILDETH LANDIM CHAVES

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, ESMERALDA MARIA DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 439 DO STF (RE 606.199/PR). NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AFASTAMENTO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS DETERMINADO EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVANTE QUE PARTE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO AO VALOR DAS
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A execução de origem é lastreada em título judicial transitado em julgado, oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, que reconheceu o direito ao reenquadramento dos servidores inativos com base na paridade, afastando a exigência de requisitos subjetivos previstos na legislação superveniente.

II - A alegação de inexigibilidade do título por suposta contrariedade ao Tema 439 do STF não prospera, uma vez que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada, tendo o Supremo Tribunal Federal negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento (RE 658.067/BA). A via da impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rescindir o julgado ou revisitar o mérito da lide.

III - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a regra da paridade persiste enquanto perdurar a relação jurídica, devendo ser observados os critérios objetivos fixados na sentença coletiva, a despeito de leis reclassificatórias posteriores.

IV - Quanto às
astreintes
, verifica-se que o valor fixado na origem (R$ 500,00/dia, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica do ente público, além de necessário para vencer a resistência ao cumprimento da ordem, especialmente considerando a idade avançada da Exequente (88 anos). O pedido subsidiário do Estado coincide com o teto já estabelecido pelo juízo
a quo
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001035-33.2026.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA